Tribunal: TJSP
Processo: 7000294-44.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição, de desclassificação para falta média, de afastamento da interrupção e de elisão ou perda de somente um dia remido. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Recurso não provido.